Tribunal: TJDFT
Processo: 0704044-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704044-83.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELSON JOSE DE ALMEIDA AGRAVADO: BANCO BMG SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELSON JOSÉ DE ALMEIDA em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia-DF, nos autos da ação declaratória n. 0700609-92.2022.8.07.0003, proposta pelo agravante em desfavor de BANCO BMG S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 112791504 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando suspender a realização de descontos relativos ao contrato de adesão a cartão de crédito consignado. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que, nada obstante tenha celebrado contrato de concessão de empréstimo consignado com o banco réu, as parcelas no valor correspondente a 5% (cinco por cento) de sua remuneração, descontadas em sua folha de pagamento, referem-se à Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado. O agravante aduz que se trata de negócio jurídico nulo, em decorrência de abusividade e onerosidade excessiva, além de inobservância do dever de informação a respeito da modalidade de crédito ofertada. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar a suspensão dos descontos das parcelas pactuadas, até o julgamento do agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pleiteia a reforma do r. decisum, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial da demanda originária. Sem preparo, tendo em vista que o agravante é beneficiário da gratuidade de justiça (ID. 112791504 do processo originário). Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 32671574, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em contrarrazões (ID 33207370), o agravado ofertou contrarrazões, postulando a manutenção da r. decisão recorrida. O agravante interpôs agravo interno (ID 33452850) contra a decisão denegatória do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 32671574), aduzindo estar caracterizada a probabilidade do direito vindicado na inicial da demanda, tendo em vista que o montante descontado em sua folha de pagamento, até o momento, é superior ao dobro do valor do empréstimo contraído. Pugna, assim, pela reforma da r. decisão recorrida, a fim de que seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Após a inclusão do processo em pauta para julgamento (ID 34779690), o agravado informou que, nos autos do processo originário, foi prolatada sentença, pela qual o pedido inicial foi julgado improcedente (ID 35326569). É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso em apreço, o impetrante pretende a reforma da decisão que indeferiu liminar objetivando a suspensão dos descontos feitos na conta do agravante até decisão definitiva. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 29/04/2022 (ID 122992822), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória do pedido de concessão de tutela de urgência. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, bem como do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E DO AGRAVO INTERNO. Por conseguinte, determino a retirada dos recursos da pauta de julgamento da 16a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 11/05/2022 até 18/05/2022). Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de maio de 2022 às 15:45:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora